Tribunal: TJDFT
Processo: 0719014-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Processo : 0719014-20.2024.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 188950563 dos autos originários n. 0728210-84.2019.8.07.0001) que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para que o cumprimento de sentença se estenda aos bens da agravante. Considerando a publicação em nome da advogada Nathalia da Silva Reis no DJE de 7/3/2024 e a interposição do agravo de instrumento em 9/5/2024, à agravante para manifestação acerca da tempestividade do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília – DF, 14 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator